Tribunal: STF
Processo: MI 7302
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 102.670/2020
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – PLENÁRIO VIRTUAL – SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Associação dos Surdos de Cachoeiro de Itapemirim – Assurci interpôs agravo interno contra decisão proferida por Vossa Excelência em 23 de abril de 2020, mediante a qual negado seguimento ao mandado de injunção.
    O processo foi inserido na pauta de julgamentos do Plenário Virtual iniciada em 27 de novembro último.
    Mediante a petição/STF nº 102.670/2020, subscrita por profissional da advocacia, protocolada em 1º de dezembro de 2020, às 19h31, a agravante requer a juntada de vídeo com sustentação oral.
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Conforme previsto no artigo 5º-A da Resolução nº 642/2019 do Supremo, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhada por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento.
    No mais, o exame recai sobre recurso de agravo interno, em relação ao qual inexiste oportunidade para defesa oral, considerado o artigo 131, § 2º, do Regimento Interno:
    Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral.
    […]
    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator